Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711088-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISO PERFEITO SISTEMA DE COMPACTACAO CAPILAR LTDA AGRAVADO: NAYARA APARECIDA BASTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença arbitral n. 0700882-83.2023.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para o rito cabível, sob pena de seu indeferimento (id 147071070 dos autos originários). Extrai-se dos autos que a determinação contra a qual se insurge a agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator